Tribunal: TJDFT
Processo: 0752428-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0752428-48.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PABLO RAFAEL CARDOSO DIAS IMPETRANTE: MEIREANGELA FONTES SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DESPACHO O pedido liminar foi indeferido durante o Plantão Judicial (id 22182123). Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 15 de dezembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador